Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afirmado por testemunha visual dos fatos que o réu e um indivíduo não identificado, cercaram a vítima e subtraíram sua bicicleta, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, não há falar em insuficiência de provas para a sua condenação pelo delito de roubo circunstanciado, especialmente se foi detido logo em seguida, quando tentava deixar o local dos fatos, após o corréu fugir na posse do bem subtraído.
2. Inviável a exclusão da majorante alusiva ao concurso de pessoas, quando restar demonstrada, de modo inequívoco, o liame subjetivo entre os agentes, direcionada à subtração violenta do bem.
3. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime.
4. Recurso conhecido e não provido.